Tribunal: TJDFT
Processo: 0752448-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752448-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENRICO DA CUNHA CORREA, RAPHAEL ROSA NUNES VIEIRA DE PAIVA AGRAVADO: DARI DOS SANTOS ROCHA, COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem-se acerca da violação à coisa julgada pelo pedido formulado neste agravo para fixar-se honorários advocatícios sobre a sucumbência parcial de DARI DOS SANTOS ROCHA na ação monitória no 2016.03.1.019135-2, diante da omissão do título executivo judicial quanto à questão, sem que houvesse tempestiva insurgência em sede de embargos de declaração ou apelação da sentença pelo interessado. No mesmo prazo, manifestem-se as partes acerca da decisão de ID 88854607, proferida no processo originário no 0709875-45.2018.8.07.0003, que substituiu a decisão objeto deste agravo (ID 77200377 do processo originário), mormente quanto à subsistência do objeto recursal e demais consequências jurídicas decorrentes da sucessão decisória. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator